Tribunal: TJSP
Processo: 1019516-37.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide.
3. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa. Direito inafastável e incondicional da parte a prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
4. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários, pois já arbitrados no patamar máximo do art. 85, §2o do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019516-37.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Caio Cesar Pereira Couto Correa OAB/SP
419.386", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz(a): Foro de Presidente Prudente
Voto no 6125
Apelação. Ação regressiva. Sentença de procedência. Recurso
da parte ré.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia
indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas.
Conjunto probatório suficiente para solução da lide.
3. Desnecessidade do esgotamento da via administrativa.
Direito inafastável e incondicional da parte a prestação
jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento
administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF).
4. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do
pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos
e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência
dos laudos apresentados pela autora, elaborados por empresas
especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não
configura força maior apta a elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público.
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários, pois já
arbitrados no patamar máximo do art. 85, §2o do CPC. Recurso
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
3
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação regressiva e condenou a ré a ressarcir a autora no valor de R$
5.285,00, além de impor à ré o pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (fls. 327/338).
A concessionária ré, ora apelante, pleiteia a reforma da
sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a)
houve cerceamento de defesa por ausência de perícia sobre os objetos supostamente
danificados; (b) falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa,
sem observância da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; (c) os laudos
apresentados são unilaterais e não comprovam o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos e fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (d) não foi
constatada qualquer ocorrência nas instalações do segurado, responsável pelas
instalações elétricas internas; (e) excludente de responsabilização civil por ocorrência
de descarga atmosférica (fls. 341/374).
A seguradora autora, em contrarrazões, aduz que não
houve impugnação especifica e pugna pela manutenção da sentença (fls. 380/403).
Sobreveio manifestação da apelante, informando ausência
de interesse em audiência de conciliação (fl. 408).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 408).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
4
a ressarcir a quantia despendida pela seguradora no valor pago por danos em aparelhos
eletrônicos de seus segurados Donizete Vieira da Costa e Antônio Carlos Bocardo (fls.
43/49 e 78/81), no valores de R$ 650,00 e R$ 4.635,00 (fls. 72 e 95), decorrente da
oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela concessionária, em 22/12/2018 e
03/08/2018 (fls. 50/70 e 85/93).
2. Afasta-se a alegação de ofensa ao principio da
dialeticidade, pois, muito embora as razões recursais se limitem a considerações já
realizadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida, impugnando
seus fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses
de rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, é de rigor o conhecimento de parte recurso, nos termos a seguir
explicitados
3. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois
os elementos constantes nos autos se mostram suficientes para a solução do conflito,
deixando impertinente a perícia no aparelho danificado ou nas instalações do
consumidor, ainda mais considerando o lapso temporal desde o sinistro (2018) e,
estando o feito instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, é
desnecessária a dilação probatória (artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil).
4. Ainda, é desnecessário o esgotamento da via
administrativa, tendo em vista que o direito da parte à prestação jurisdicional é
inafastável e incondicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se sobrepõe a qualquer
regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL,
há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.
O imediato acionamento do seguro justifica-se não
somente por sua finalidade precípua indenizatória frente ao sinistro, como também pela
necessidade premente dos segurados de manterem em funcionamento bens de uso
contínuo, não se exigindo deles que aguardem a inspeção da concessionária, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
5
previsto na resolução normativa invocada na contestação, visto ser notória a morosidade
que se verifica nestas situações.
5. O artigo 786 do Código Civil estabelece que: “Paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. O artigo 349 do Código
Civil: acrescenta que: “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores”.
Os comprovantes de transferência bancária de fls. 72 e
95 demonstram o pagamento da indenização paga pela autora aos segurados, de
modo que não há inépcia da inicial ou ilegitimidade ativa, pois caracterizada a sub-
rogação da seguradora nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o
causador do dano, o que significa dizer que a relação de consumo subsiste, agora
estabelecendo-se entre a seguradora autora e a concessionária ré.
6. Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Assim, a responsabilidade civil da concessionária é
objetiva, em razão do que tem legitimidade para figurar no polo passivo, e está
amparada nas teorias do risco administrativo, que impõe o dever de reparar os danos
causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade, admitindo-se as
excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, quando aptas a
afastar o nexo causal.
No caso, os laudos apresentados pela seguradora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
6
comprovam a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos causados
aos eletrodomésticos dos segurados, pois foram elaborados por empresas que não
guardam relação com a seguradora e que retratam os eventos e as avarias ocorridas,
confirmando os prejuízos decorreram de descargas elétricas oscilação de energia elétrica
(fls. 50/70 e 85/93), o que sinaliza a falha na prestação do serviço público, pois revela a
desídia da concessionária ré com a manutenção periódica de seu equipamento.
A ré, por sua vez, não demonstrou, em contestação (fls.
188/247), a regularidade do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inexistência
do nexo de causalidade entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da
autora ou, que existiam problemas de instalação interna deste, como alegado, não
cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Tal como constou na sentença: “o fato da empresa
requerida não ter sido comunicada acerca dos eventos, de modo que não participou
dos laudo de vistoria, não inviabiliza os documentos acima discriminados para o fim de
atestar as avarias ocasionadas nos equipamentos.” (fl. 332).
No mais, observa-se que esta Câmara tem decidido que:
“A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura
força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e
suficientes para manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP;
Apelação no 1037092-93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 06.03.2018).
7. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios nesta fase
recursal, tendo em vista que foram fixados na sentença no patamar máximo de 20%, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019516-37.2019.8.26.0482 - Voto no 6125 - DS
7
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Eventual interposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator